Tribunal: TJBA
Processo: 8026356-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026356-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCINEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): MAYARA APARECIDA CESARINO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e outros Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização imediata de obras emergenciais de saneamento, contenção e despoluição em área residencial. A Agravante alega situação de calamidade pública e ambiental, com esgoto a céu aberto, proliferação de doenças e riscos à saúde dos moradores, sustentando omissão do Município e da empresa de saneamento. O juízo de origem reconheceu a verossimilhança das alegações, mas indeferiu a tutela ao fundamento de ausência de perigo da demora, considerando que a situação é preexistente há anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente o periculum in mora, considerando (i) a alegação de situação grave e continuada de precariedade sanitária e ambiental; (ii) o caráter satisfativo e irreversível da medida pleiteada; e (iii) a necessidade de dilação probatória e observância do contraditório para implementação de obras públicas de grande porte. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, além da vedação à concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Embora se reconheça a probabilidade do direito diante da narrativa de vulnerabilidade socioambiental, não resta configurado o periculum in mora, requisito indispensável à tutela de urgência, que pressupõe risco concreto, atual e iminente de dano irreparável decorrente da demora na prestação jurisdicional. 5. A situação alegada, conquanto grave, perdura há anos, tendo a própria Agravante afirmado residir no local há mais de quinze anos, o que afasta a caracterização de urgência processual. A gravidade da situação não se confunde com urgência que justifique antecipação mediante cognição sumária. 6. A medida pleiteada possui inequívoco caráter satisfativo, implicando o esgotamento antecipado do objeto da ação principal, com realização de obras complexas que, uma vez executadas, tornariam despicienda a cognição exauriente. 7. A realização de obras públicas de grande porte produz efeitos irreversíveis, encontrando óbice no art. 300, §3º, do CPC e, por analogia, no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, que vedam a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade. 8. A execução de obras de saneamento envolve necessariamente planejamento orçamentário, elaboração de projeto técnico, licitação, obtenção de licenças ambientais e outras providências inerentes à atividade administrativa, cuja complexidade é incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. 9. A preservação do trâmite regular do processo, com citação dos réus, produção de provas e discussão aprofundada sobre aspectos técnicos, jurídicos e orçamentários, não configura negativa de acesso à justiça, mas observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O periculum in mora, requisito indispensável à concessão de tutela de urgência, pressupõe risco concreto, atual e iminente de dano irreparável decorrente da demora na prestação jurisdicional, não se caracterizando pela mera gravidade de situação preexistente há anos. 2. A tutela de urgência com caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, como a determinação de realização de obras públicas complexas de saneamento, deve ser indeferida quando implicar esgotamento antecipado do objeto da ação, supressão da utilidade da cognição exauriente e impossibilidade de retorno ao status quo ante. 3. A implementação de obras de saneamento de grande porte exige dilação probatória adequada, observância do contraditório e análise de aspectos técnicos, orçamentários e administrativos, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º; art. 1.026, §2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.223078-4/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 22.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026356-07.2025.8.05.0000, sendo Agravante Lucineide Maria da Silva Nascimento e Agravados a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e o Município de Senhor do Bonfim, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator